Tribunal: STF
Processo: ADI 2111
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-16
Data de publicação: 2000-03-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
PREVIDÊNCIA
SOCIAL: CÁLCULO DO BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.876, DE 26.11.1999, OU, AO MENOS,
DO RESPECTIVO ART. 2º (NA PARTE EM QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 29,
 "CAPUT", INCISOS E PARÁGRAFOS DA LEI Nº 8.213/91, BEM COMO DE SEU
ART. 3º.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI, POR
VIOLAÇÃO AO ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DE
QUE SEUS ARTIGOS 2º (NA PARTE REFERIDA) E 3º IMPLICAM
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E
 201, §§ 1º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 3º DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15.12.1998.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      Na
inicial, ao sustentar a inconstitucionalidade formal da Lei nº
9.876, de 26.11.1999, por inobservância do parágrafo único do art.
65 da Constituição Federal, segundo o qual "sendo o projeto
emendado, voltará à Casa iniciadora", não chegou a autora a
explicitar em que consistiram as alterações efetuadas pelo Senado
Federal, sem retorno à Câmara dos Deputados.
        Deixou de cumprir,
pois, o inciso I do art. 3o da Lei nº 9.868, de 10.11.1999, segundo
o qual a petição inicial da A.D.I. deve indicar "os fundamentos
jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações".
        Enfim,
 não satisfeito esse requisito, no que concerne à alegação de
inconstitucionalidade formal de toda a Lei nº 9.868, de 10.11.1999,
a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é conhecida, nesse ponto,
 ficando, a esse respeito, prejudicada a medida cautelar.
2.      Quanto
 à alegação de inconstitucionalidade material do art. 2o da Lei nº
9.876/99, na parte em que deu nova redação ao art. 29, "caput",
incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, a um primeiro exame,
parecem corretas as objeções da Presidência da República e do
Congresso Nacional.
        É que o art. 201, §§ 1o e 7o, da C.F., com a
redação dada pela E.C. nº 20, de 15.12.1998, cuidaram apenas, no que
 aqui interessa, dos requisitos para a obtenção do benefício da
aposentadoria.
        No que tange ao montante do benefício, ou seja,
quanto aos proventos da aposentadoria, propriamente ditos, a
Constituição Federal de 5.10.1988, em seu texto originário, dele
cuidava no art. 202.
        O texto atual da Constituição, porém, com o
advento da E.C. nº 20/98, já não trata dessa matéria, que, assim,
fica remetida "aos termos da lei", a que se referem o "caput" e o §
7o do novo art. 201.
        Ora, se a Constituição, em seu texto em
vigor, já não trata do cálculo do montante do benefício da
aposentadoria, ou melhor, dos respectivos proventos, não pode ter
sido violada pelo art. 2o da Lei nº 9.876, de 26.11.1999, que, dando
 nova redação ao art. 29 da Lei nº 8.213/91, cuidou exatamente
disso. E  em cumprimento, aliás, ao "caput" e ao parágrafo 7o do
novo art. 201.
3.      Aliás, com essa nova redação, não deixaram de ser
 adotados, na Lei, critérios destinados a preservar o equilíbrio
financeiro e atuarial, como determinado no "caput" do novo art.
201.
        O equilíbrio financeiro é o previsto no orçamento geral da
União.
        E o equilíbrio atuarial foi buscado, pela Lei, com
critérios relacionados com a expectativa de sobrevida no momento da
aposentadoria, com o tempo de contribuição e com a idade, até esse
momento, e, ainda, com a alíquota de contribuição correspondente a
0,31.
4.      Fica, pois, indeferida a medida cautelar de suspensão do
art. 2o da Lei nº 9.876/99, na parte em que deu nova redação ao art.
 29, "caput", incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91.
5.      Também
não parece caracterizada violação do inciso XXXVI do art. 5o da
C.F., pelo art. 3o da Lei impugnada.
        É que se trata, aí, de norma
de transição, para os que, filiados à Previdência Social até o dia
anterior ao da publicação da Lei, só depois vieram ou vierem a
cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do
Regime Geral da Previdência Social.
6.      Enfim, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade não é conhecida, no ponto em que impugna toda
a Lei nº 9.876/99, ao argumento de inconstitucionalidade formal
(art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal).
        É conhecida,
porém, quanto à impugnação dos artigos 2o (na parte em que deu nova
redação ao art. 29, seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.213/91) e
3o daquele diploma. Mas, nessa parte, resta indeferida a medida
cautelar.